Tribunal: STF
Processo: PPE 991
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Em 25/6/2021, decretei a prisão preventiva para fins de extradição, de ENZO ALEX OLIVARES CASTILLO, cidadão chileno, nascido aos 21.07.1969, em Santiago, no Chile, filho de Jorge Humberto Olivares Codoceo e Norma Gladys Castillo Fernandez, cédula de identidade chilena nº 10.031.009-0 e passaporte chileno nº F32483425.



    2. Segundo a Notificação de Difusão Vermelha registrada sob o nº A-5439/6-2021, que instruiu o pedido, o estrangeiro contra quem se pleiteia a medida é considerado fugitivo e está sendo procurado para responder a processo penal no Chile, pois para responder a processo penal por crimes de lesões graves em acidente de trânsito e omissão de socorro, tendo como vitima Sebastián Solo Poblete.



    3. A medida foi executada no dia 26/6/2021. 



    4. No eDoc. 5 dos autos da Ext. 1689, a Procuradoria-Geral da República requereu fosse consultado o Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca da complementação dos documentos que devem acompanhar o pedido de extradição pelo Governo do Chile.



    Em resposta o referido órgão informou que a providência ainda não havia sido realizada, conforme eDoc. 15, daqueles autos.



    Concedida nova vista à Procuradora-Geral da República, foi mais uma vez requerida consulta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que informasse a data em que o Governo do Chile recebeu a comunicação acerca da necessidade de complementação do pedido de extradição (eDoc. 20).



    No eDoc. 30, a Defensoria Pública da União requereu a revogação da prisão do extraditando tendo em vista que se prolonga por prazo que extrapola as disposições normativas do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, combinado com o § 5.º do artigo 84 da Lei 13.445/2017.



    Por derradeiro, consta do autos da Ext. 1689, que segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada do Chile tomou ciência, em 15/9/2021, acerca da necessidade do encaminhamento dos documentos faltantes (eDoc. 32).



    A Defensoria Pública no eDoc. 33, requereu a prioridade para a apreciação do pedido de revogação da prisão, pois desde o dia em que a Embaixada do Chile tomou conhecimento da necessidade de complementação do pedido de extradição (15/09/2021) até a data atual (02/12/2021) já transcorreu o lapso de 78 (setenta e oito dias). 



    5. Com efeito, prevê o artigo 29, item 4, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile que a pessoa presa em virtude do referido pedido de prisão preventiva será imediatamente posta em liberdade se ao cabo de 40 dias corridos, a contar da data de notificação de sua prisão ao Estado Parte requerente, este não houver formalizado um pedido de extradição perante o Ministério das Relações Exteriores do Estado Parte requerido. No mesmo sentido é a disposição do parágrafo 5º, do artigo 84 da Lei 13.445/2017.



    6. Ainda segundo as disposições do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, se os dados ou documentos enviados juntamente ao pedido de extradição forem insuficientes ou defeituosos, o Estado Parte requerido comunicará esse fato sem demora, por via diplomática, ao Estado Parte requerente, que terá o prazo de 45 dias corridos, contados da data do recebimento da comunicação, para corrigir tais defeitos ou omissões (art. 21, item 1).



    Conforme se verifica, a Governo do Chile tomou ciência da necessidade da complementação dos documentos em 15/9/2021, não os apresentou, nem requereu a prorrogação como lhe facultava o art. 21, item 2, do mencionado acordo, a qual se deferida, o prazo também já teria expirado em 20/11/2021.



    Assim, na esteira do que dispõe item 3, citado artigo, houve desistência do pedido de extradição, cessando, desta forma, os motivos que ensejaram a prisão do requerido.



    7. Forte nessas razões, REVOGO a prisão preventiva de ENZO ALEX OLIVARES CASTILLO, cidadão chileno, nascido aos 21.07.1969, em Santiago, no Chile, filho de Jorge Humberto Olivares Codoceo e Norma Gladys Castillo Fernandez, cédula de identidade chilena nº 10.031.009-0 e passaporte chileno nº F32483425, para que seja posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso.



                Brasília, 3 de dezembro de 2021.



 Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente